Tribunal: TJES
Processo: 5004420-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004420-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA GOUVEIA MOREIRA e outros

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
– VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC –
DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO
.

1
.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

2.
Por considerar que a tese processual ora exposta não foi sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – tenho ser o caso de anular o
decisum
recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

3.
Decisão anulada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, anular a decisão recorrida e julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J. M. G. G.,
menor representado por sua genitora
ELAINE CRISTINA GOUVEIA MOREIRA
,

em face da r. decisão de Id. 22792013 (dos autos originários) que, nos autos da “
Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência
”
, ajuizada por ele em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (Id. 4860226) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e que a decisão foi proferida sem que lhe fosse concedida oportunidade para se manifestar quanto ao pedido.

Requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Liminar parcialmente deferida no Id. 4866101.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004420-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ELAINE CRISTINA GOUVEIA MOREIRA, J. M. G. G.

AGRAVADA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J. M. G. G.,
menor representado por sua genitora
ELAINE CRISTINA GOUVEIA MOREIRA
,

em face da r. decisão de Id. 22792013 (dos autos originários) que, nos autos da “
Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência
”
, ajuizada por ele em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (Id. 4860226) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e que a decisão foi proferida sem que lhe fosse concedida oportunidade para se manifestar quanto ao pedido.

Pois bem.

De saída, destaco que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, senão vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(
STJ,
AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Dito isso, em análise da situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o Magistrado primevo, indeferiu o benefício de imediato, por entender não existir comprovação da alegada fragilidade econômica.

Nada obstante tal posicionamento,
prima facie
, vislumbro que o MM. Juiz primevo deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Acentua-se, sob esse panorama, que o indeferimento do benefício em questão deve ser avaliado a partir de provas suficientes para afastar a veracidade dos argumentos despendidos pelo requerente, o que neste juízo de cognição sumária, não se verifica.

Nessa linha, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira do ora agravante, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil, impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Oportunamente, cito os seguintes arestos desta Eg. Corte de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 –
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir o benefício se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação de quem pleiteia.
2 –
Tendo o magistrado afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,
cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.
3 – Os contracheques juntados comprovam a incapacidade financeira, não havendo elementos nos autos que possam retirar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Concedida a gratuidade da justiça. 4 – Recurso conhecido provido. Decisão reformada.
(TJES, Agravo de Instrumento, 48169006334, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428,
Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Sendo observado o procedimento supramencionado, poderá o agravante levar ao conhecimento do magistrado singular as informações referentes a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Nesse diapasão, entendo que os elementos dos autos não são suficientes para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. E, por tal razão, no meu sentir, o Julgador
a quo
equivocou-se quando, em sua decisão, indeferiu – de plano – o benefício, em vez de oportunizar que o autor comprovasse suas condições financeiras.

Ademais, por considerar que a tese processual ora exposta não foi sustentada no recurso em análise – que se limitou a alegar o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento da benesse – tenho ser o caso de anular o
decisum
recorrido ante a inobservância do regramento processual, julgando, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
ANULO
a decisão recorrida, determinando que seja franqueada em favor da autora a oportunidade de instruir seu pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)